Tribunal: TJSP
Processo: 0007479-72.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Pressuposto. Regime prisional. Regime semiaberto. Regime aberto. É que o semiaberto ou o aberto não são de modo algum pré-requisitos ao livramento condicional no direito brasileiro, não cabendo falar em progressão por salto porque, no sentido estrito do termo, livramento condicional não é progressão de regime.